Tribunal: TCU
Processo: 013.258/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 675310, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional, que teve como objeto Projeto de Prevenção de Desastres na Bacia do Rio Itajaí.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 014/2013, registro Siafi 675310 (peça 3), que tinha por objeto o desenvolvimento de ações relacionadas ao " Projeto de Prevenção de Desastres na Bacia do Rio Itajaí "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 16, II, e 18 da Lei 8.443/1992, as contas de Milton Hobus e Rodrigo Antônio Ferreira Foster Soares Moratelli, dando-lhes quitação; e 9.2. comunicar a presente deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.